Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-93.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010519-93.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA LOPES PIRES - CPF: 010.545.782-57 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança securitária por reconhecimento de prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. A parte autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial médica essencial para a apuração do grau e da consolidação da suposta invalidez, bem como para fixação do termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição sem a realização de perícia médica incorreu em cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se há elementos nos autos que permitam a fixação segura do termo inicial da prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova técnica pericial judicial impede a fixação segura da data da ciência inequívoca da invalidez, tornando prematuro o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ.

4.
Laudos e atestados médicos particulares não são suficientes para atestar, com a imparcialidade e rigor técnico necessários, a consolidação da incapacidade e sua natureza permanente.

5.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica, configura cerceamento de defesa, pois inviabiliza a
produção de prova indispensável à correta solução da controvérsia.

6.
A vigência da cobertura securitária restou demonstrada, e a controvérsia sobre o grau, data de início e consolidação da incapacidade da parte autora exige instrução probatória adequada, especialmente mediante perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.
2.
Laudos médicos particulares que apenas indicam diagnóstico e afastamento temporário do trabalho, sem atestar de forma inequívoca a consolidação da invalidez permanente, são insuficientes para fixar o termo inicial da prescrição.
3.
A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, exceto nos casos de invalidez notória, depende de avaliação técnica aprofundada mediante perícia médica judicial.
4.
O indeferimento de prova pericial essencial à apuração da incapacidade configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC,
arts
. 355, I, e 487, II.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ,
AgRg
no
AREsp
3403/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19.04.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
378083/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
28.10.2013; TJMT, Ap.
Cív
. 1007300-08.2024.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANA CRISTINA LOPES PIRES
em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Jean Paulo Leão Rufino da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em
ação de cobrança securitária
proposta por si contra
UNIMED SEGURADORA S/A
,
que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do artigo 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, com artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito.

Em suas razões recursais, a
apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova técnica pericial, imprescindível à adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente no tocante à
“
aferição da existência da moléstia alegada, de seu nexo de causalidade com a atividade laborativa e do eventual grau de incapacidade laborativa da autora
”.

S
ustenta,
que trabalhou por vários anos na empresa estipulante
BRF S/
A.,
sendo admitida em 9/12/2019,
exercendo
a função de operadora de produção, com
atividades repetitivas
, em pé, e em condições ergonômicas inadequadas,
o que lhe causou sequelas permanentes
na coluna lombar, ombro esquerdo, ombro direito e punho esquerdo.

Alega que estava coberta por apólice de seguro de vida coletivo firmada com a apelada, tendo direito à indenização por invalidez permanente,
reiterando os fundamentos da inicial, em especial quanto à vigência da apólice, à continuidade do tratamento médico e à ausência de ciência inequívoca da invalidez
para contagem do prazo prescricional
.

A
ssevera que, “
a alegação de decadência/prescrição deve ser afastada, haja vista que a caracterização da incapacidade e sua repercussão jurídica dependem da realização de perícia médica judicial
”,
invocando a Súmula 278 do STJ
.

Afiança que somente por meio de realização de perícia técnica que deve ser realizada na instrução do processo, com análise detalhada do quadro clínico, é que será possível identificar a consolidação das sequelas, o grau de incapacidade e sua irreversibilidade.

Requer o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada, alternativamente, seja dado
provimento
a
o recurso
,
pleiteando a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica.

Contrarrazões de

UNIMED SEGURADORA S/A
.

(Id.

312805353
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, consigno que a preliminar arguida pela apelante — cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial — confunde-se com o mérito recursal, uma vez que a viabilidade e necessidade da perícia técnica se entrelaçam diretamente com a análise do direito à indenização securitária pleiteada. Assim, por
razões de economia processual e lógica decisória, será examinada conjuntamente com o mérito do recurso.
Prossigo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
ANA CRISTINA LOPES PIRES
em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Jean Paulo Leão Rufino da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em
ação de cobrança securitária
proposta por si contra
UNIMED SEGURADORA S/A
,
que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do artigo 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, com artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito.

Eis a sentença ora analisada, no que
pertine
:

“[...]

O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência

inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de

Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo

relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1º, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do diagnóstico médico e atestado apresentado no evento n. 136541930, a parte

demandante teve ciência da incapacidade sofrida em 26 de abril de 2022, sendo a demanda ajuizada apenas

em 08 de abril de 2023, restando decorrido o prazo
prescricional.
[...]

Diante do exposto, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data

indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, com fundamento no art. 206, §1º, inciso II, alínea

“b” do Código Civil, este Juízo ACOLHE a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.

Diante do exposto, este Juízo DECLARA a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso

II do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do

mérito.

Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a parte autora ao pagamento das custas e

despesas processuais,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10 % (dez por

cento) sobre o valor atualizado da
ca

usa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC. Entretanto,

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

[...]” (Id.
312804894
)
.

No mérito, assiste razão à apelante.

O documento de Id.
312804874 – fls. 62
– cópia da apólice de seguro juntada pela própria
apelada
UNIMED SEGURADORA S/A
.
– confirma que a vigência da cobertura securitária contratada
foi estabelecida para início com a assinatura do contrato e término com o cancelamento da apólice, exclusão do segurado, pagamento da indenização devida, falecimento do segurado ou quando o segurado deixar de exercer a atividade remunerada (Id. 312804874 -fls. 62). Logo, abr
ange o período alegado como de consolidação da moléstia incapacitante
da apelante, com data do registro do sinistro em 26/4/2022 (Id. 312804864)
.

Por outro lado, os documentos médicos carreados aos autos (Id.
312804857 ao Id. 312804863
) demonstram que a a
pelante
esteve sob acompanhamento
médico
, com realização de consultas, exames e procedimentos terapêuticos,
e os Laudos
Médicos que atestam sua necessidade de afastamento das atividades laborativas, porém,
não há informação inequívoca acerca do
marco inicial da invalidez
,
e se
permanentemente
.

Tal ausência
de substrato probatório seguro
torna temerário o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ: "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
."

No caso
sub judice
, não há qualquer elemento técnico pericial judicial que permita fixar
seguramente
a data dessa ciência inequívoca
, sendo que os
documen
tos médicos acostados aos autos
, embora apontem para um histórico de
tratamentos e sintomas incapacitantes, são unilaterais e carecem da devida chancela de imparcialidade e rigor técnico próprios da prova pericial judicial.

A apuração da data de início da invalidez e da sua consolidação, bem como da sua natureza (total ou parcial, temporária ou permanente), é indispensável para definir o marco inicial do prazo prescricional, razão pela qual sua ausência inviabiliza qualquer juízo seguro quanto à ocorrência ou não da prescrição.

A aferição desses elementos está diametralmente atrelada à realização da perícia médica judicial, sendo a única via processualmente idônea para tal apuração em casos dessa natureza.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito com realização de instrução probatória adequada.

Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ
. 2.
Laudos médicos particulares que apenas indicam diagnóstico e afastamento temporário do trabalho, sem atestar de forma inequívoca a consolidação da invalidez permanente, são insuficientes para fixar o termo inicial da prescrição
. 3.
A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, exceto nos casos de invalidez notória, depende de avaliação técnica aprofundada mediante perícia médica judicial
."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: Súmula 278/STJ; STJ, Tema 875; STJ, Tema 668; TJMT, Ap.
Cív
. 1007300-08.2024.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025
”
.
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração na apelação
1010520-78.2023.8.11.0045,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
D
je
14/08/2025)
.

“
Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial do prazo prescricional em ação de indenização securitária por invalidez exige prova técnica pericial que comprove a ciência inequívoca da incapacidade. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica necessária, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 3. A ausência de elementos técnicos seguros impede o reconhecimento da prescrição em demandas que envolvem apuração da incapacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC,
arts
. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
3403/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19.04.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
378083/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
28.10.2013; Súmula 278 do STJ
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007368-55.2024.8.11.0055,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
30/04/2025)
.

“
Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional para a indenização securitária por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, e não na data do evento lesivo ou da constatação de incapacidade temporária
.

2.
O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação da incapacidade e de sua data de consolidação configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Súmula 278.

· STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020,
DJe
17/02/2020.

· TJMT, Apelação Cível n. 1007582-04.2018.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 15/11/202
”. (TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000903-80.2024.8.11.0006,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je
11/02/2025)
.

Portanto, enquanto não produzida a prova técnica requerida, é prematuro e temerário reconhecer a prescrição da pretensão, sendo imperiosa a anulação
da sentença e o regular prosseguimento do feito com a produção da referida prova, a fim de que se possa, de maneira técnica e segura, fixar o início do prazo prescricional e aferir o direito material da autora.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para pretensões securitárias somente se inicia com a efetiva ciência da incapacidade, a qual, nos casos como o presente, exige a realização de perícia médica judicial para que se possa fixar, com rigor técnico, a data da consolidação das lesões e sua natureza (se total, parcial, permanente, reversível ou temporária).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC/1973, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.

1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC/1973 fica superada pelo julgamento colegiado do agravo interno interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes.

2. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente, por si só, não é suficiente para exonerar o segurado de submeter-se a perícia em juízo para comprovar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
3403/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
19/4/2017).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem
por
termo inicial a data da inequívoca
ciência da invalidez pelo segurado" (
AgRg
no REsp 1.199.370/SP, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 28/4/2011).

2.
O Tribunal de origem, à vista das circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela necessidade de se retomar a fase cognitiva com realização de perícia médica para aferir acerca da efetiva ciência da invalidez do segurado.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
378083/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
28/10/2013).

Nesse panorama, a ausência de prova técnica específica e a controvérsia sobre o grau de incapacidade e seu nexo com a atividade laboral tornam imprescindível a produção de prova pericial médica
, e i
ndeferir tal meio de prova, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, implicaria em cerceamento de defesa, vedado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, reconhecendo a vigência da cobertura contratual e a ausência de prova conclusiva sobre o termo inicial
e da possível
invalidez, entendo ser de rigor a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial, com vistas à apuração do grau e da data de início
,
da
suposta
incapacidade da autora, prosseguindo-se com o regular julgamento da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025